Tribunal: TCU
Processo: 044.330/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar do Comando do Exército

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessões de pensões militares do Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensões militares instituídas por JORGE ANSELMO JULIAO e JOSE DOMINGOS FILHO, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito do ato de concessão de pensão militar instituída por ONEILDO MOREIRA LIMA, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.3. considerar ilegais os atos de concessão de pensão instituídas por EDVALDO BEZERRA FIALHO e GERALDO HOSKEN ALVARENGA, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o e 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, bem como art. 7o, § 4o da IN 78/2018; 9.3.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3.2. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.3.2.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, às beneficiárias, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta dias), comprovantes das referidas ciências; e 9.3.2.3. alerte as beneficiárias que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos. 9.4. esclarecer à unidade de origem, com base no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, livres das irregularidades apontadas nestes autos; 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas ora determinadas, representando a este Tribunal, caso necessário.